Tribunal: TJMT
Processo: 1076397-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076397-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO MARTINS DE ASSIS - CPF: 044.026.901-61 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), JULIO RIBEIRO SOARES FILHO - CPF: 097.080.223-49 (RECORRENTE), ZULEICK DE ALMEIDA LIMA - CPF: 832.721.431-49 (RECORRENTE), IZABEL SILVEIRA DIAS - CPF: 468.579.821-04 (RECORRIDO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MARCHA À RÉ EM VIA PÚBLICA. VÍDEO COMPROVATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito.

Fato relevante. Acidente ocasionado por veículo que realizava manobra de marcha à ré ao sair
do posto de saúde
, colidindo com veículo que transitava na via pública.

Decisão anterior. Sentença de extinção sob o fundamento de ausência de prova pericial quanto à dinâmica do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a manobra de marcha à ré, realizada sem a devida cautela, confere responsabilidade exclusiva à condutora do veículo que saiu d
a garagem
de um posto de saúde
, dispensando a produção de prova pericial quando presentes vídeos e documentos comprobatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos dos
arts
. 34 e 36 do CTB, é dever do condutor garantir a segurança na realização da manobra de marcha à ré e ao ingressar em via pública.

6. A existência de prova por vídeo, aliada à documentação robusta nos autos, comprova a dinâmica do acidente e afasta a necessidade de perícia técnica.

7. Caracterizada a culpa exclusiva da condutora do veículo que saiu d
a garagem do posto de saúde
, impõe-se a reforma da sentença extintiva, com julgamento parcial de procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A manobra de
marcha à ré, quando realizada
para via pública, impõe ao condutor dever de cautela redobrado e respeito à preferência do tráfego. 2. A prova por vídeo e documentos pode ser suficiente para comprovar a dinâmica do acidente, afastando a necessidade de
perícia.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eduardo Martins de Assis,
Julio
Ribeiro Soares Filho e
Zuleick
de Almeida Lima, em face da sentença que extinguiu a ação indenizatória por acidente de trânsito
,
sob o fundamento de que a causa exigiria produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Na origem, os recorrentes pleitearam indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado, segundo alegam, pela condutora Izabel S
ilveira Dias, que teria saído da
garagem
de um posto de saúde
em marcha à ré sem observar o fluxo da via, colidindo com o veículo dos autores.

Juntaram aos autos boletim de ocorrência, notas fiscais do conserto
e
locação de veículo e documentos relacionados à hipossuficiência econômica.

A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta culpa exclusiva dos autores, impugna a justiça gratuita e defende a manutenção da extinção por necessidade de prova técnica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, merece
parcial
provimento
.

Da análise da responsabilidade

A sentença extinguiu o feito por suposta complexidade probatória. Contudo, verifica-se dos autos que a dinâmica do acidente foi devidamente esclarecida por prova documental e visual já produzida, em especial o vídeo juntado pela própria parte
ré (Id
181312916).

O vídeo mostra com nitidez que a ré, ao sair
da
garagem
de um posto de saúde
em marcha à ré, invadiu quase integralmente a pista de rolamento sem qualquer
sem sinalização
,
auxílio
ou
verificação do tráfego existente, vindo a
ocorrer a colisão
com o veículo que trafegava pela via.

Ademais, as imagens também revelam que a manobra de marcha à ré foi realizada
entre dois veículos estacionados
, circunstância que obstrui consideravelmente o campo de visão
tanto
da condutora,
quanto do veículo que trafegava pela via.
Essa redução de visibilidade impõe ainda
maior grau de cautela a
condutor
a
que executa a manobra, exigindo que apenas a inici
asse
quando
estivesse absolutamente segura em fazê-la
, o que não se verificou no caso concreto.

O
artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro
dispõe que
:

“O
condutor que ingressa em via pública, procedente de imóvel
lindeiro
,
deve dar preferência aos veículos que por ela estejam
transitando.
”

A conduta da recorrida contraria ainda o
artigo 34 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, que impõe extrema cautela nas manobras de marcha à ré, por se tratar de manobra de risco elevado.
Vejamos:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua
velocidade.
”

Não se observa no vídeo qualquer tentativa da ré de garantir a segurança da manobra, razão pela qual se configura a culpa exclusiva
da mesma
.

Precedente
s
deste Tribunal em caso
s
análogo
s
:

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CONDUTOR QUE NÃO CERTIFICOU A POSSIBILIDADE DE EXECUTAR MANOBRA.
RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE CARACTERIZADA.
A
ntes de realizar
qualquer manobra
, o condutor deve se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, destacando-se que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores (
arts
. 29, § 2o e 34 do CTB).

Destarte, o que se pode concluir é que "ao realizar a manobra de marcha ré o reclamado não a fez com diligência e cuidado, causando prejuízos ao segurado do reclamante", razão por que deve ser responsabilizado pelos danos causados ao veículo segurado.

(N.U 1001334-57.2020.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA.
DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA.

CONDUÇÃO IMPRUDENTE
. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo da Reclamada que
transitou de maneira imprudente ao adentrar em via preferencial sem a devida atenção, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.
Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que ingressar numa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.
(...)
(N.U 1000419-13.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023)
. (
grifei
)
.

A alegação da ré de que o condutor dos autores trafegava com velocidade excessiva
não
é comprovada nos autos, sendo insuficiente, por si só, para afastar a obrigação legal de preferência e de cuidado exigida no ingresso à via.

Ainda que se cogitasse culpa concorrente, o comportamento da ré é que deu causa prim
ária e determinante ao acidente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ.
(...)

não
há provas que corroborem a alegação de velocidade excessiva da vítima, nem elementos que justifiquem a manobra de risco efetuada pela condutora.

A responsabilidade administrativa ou criminal por infrações de trânsito não se confunde com a responsabilidade civil, mas a inobservância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil se contribuir para o evento danoso.

A inobservância da ré às normas dos artigos 34, 44 e 215 do Código de Trânsito Brasileiro, que exigem cautela e respeito à preferência, configura sua culpa exclusiva no evento danoso.

(N.U 1001810-43.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
. (
grifei
).

Da suficiência da prova e desnecessidade de perícia

A
prova produzida (vídeo
e documentos) é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo perfeitamente possível a análise da responsabilidade civil sem necessidade de prova pericial, que seria meramente repetitiva ou confirmatória.

A Lei
9.099/95 veda
a produção de prova incompatível com o rito sumaríssimo, mas não impede o julgamento do mérito quando a prova existente for clara e conclusiva, como é o caso.

Assim, a extinção do processo por suposta necessidade de prova técnica se revela equivocada e prematura.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA NECESSIDADE DE
PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE.
(...)
A sentença de extinção com base em suposta complexidade técnica deve ser anulada quando
o acidente ocorreu em via urbana, sem vítimas fatais, e os danos materiais estão documentalmente comprovados
, não havendo impugnação específica à narrativa de violação de sinalização viária.

O decurso temporal entre o acidente e o momento atual compromete a utilidade de eventual perícia técnica, tornando-a impraticável e
inócua
para a elucidação da dinâmica do sinistro.

(N.U 1021926-91.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)
. (grifei).

Dos danos materiais

Da análise dos autos, verifica-se que os autores apresentaram três orçamentos distintos para o reparo do veículo, optando pela execução do serviço junto à empresa que apresentou o menor valor.

Tal conduta evidencia a prudência e boa-fé dos autores, que buscaram a solução mais econômica e transparente para a reparação do bem, evitando onerar desnecessariamente a parte adversa.

Comprovados os danos materiais mediante:

n
ota fiscal de c
onserto no valor de R$ 10.475,00 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) - Id
173709798
.

Não houve impugnação específica e fundamentada pela recorrida quanto à autenticidade dos documentos ou à efetiva execução do reparo. Tampouco foi produzida
prova em sentido contrário que pudesse infirmar a necessidade das peças substituídas ou a razoabilidade do valor pago.

Portanto, os documentos constantes dos autos são suficientes para comprovar o dano emergente sofrido, cabendo a condenação da parte ré ao ressarcimento integral da quantia despendida no conserto do veículo, devidamente corrigida
.

Os autores pleiteiam o ressarcimento das despesas com a locação de veículo no período de 18/01/2024 a 16/02/2024, imediatamente após o acidente ocorrido em 17/01/2024.

Consta nos autos, em especial no documento de ID 173709798, que o veículo sinistrado deu entrada na oficina em 31/01/2024
– pág. 01
, com prazo de execução do serviço estimado em 15 dias. Assim, conclui-se que a previsão de conclusão do reparo se estendia até 16/02/2024, data que coincide com o encerramento do contrato de locação firmado pelos autores.

O intervalo de aproximadamente 10 dias úteis entre a data do acidente (17/01/2024) e a efetiva entrada do veículo na oficina (31/01/2024) revela-se razoável e justificável, considerando a necessidade de obtenção de orçamentos, escolha da proposta mais econômica e levantamento dos valores para pagamento do conserto.

Dessa forma, restou demonstrada a efetiva necessidade da contratação do automóvel substituto durante todo o período de 18/01/2024 a 16/02/2024, totalizando 30 dias.

Assim, a parte ré deve ser condenada a ressarcir integralmente o valor pago pelos autores a título de locação do veículo por 30 dias, corrigido monetariamente
.

Dos danos morais

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, importante destacar que o acidente em análise, embora gere inegável transtorno, não extrapola a esfera dos meros dissabores cotidianos.

Conforme entendimento consolidado, o dano moral não decorre automaticamente de qualquer ilícito, mas exige a comprovação de abalo significativo à esfera íntima do indivíduo, capaz de repercutir em sua honra, imagem, dignidade ou equilíbrio psicológico.

No caso concreto:
o
acidente não gerou lesões corporais,
n
ão há notícia de que os recorrentes tenham ficado impossibilitados de exercer suas atividades pessoais ou profissionais,
t
ampouco houve exposição vexatória, humilhação ou qualquer situação excepcional de sofrimento.

Trata-se de típico infortúnio da vida em sociedade, em que o dano experimentado se limita ao aspecto patrimonial (reparo do veículo e necessidade de locação temporária), sem demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante.

A indenização por danos morais não deve servir como mecanismo de enriquecimento sem causa, sob pena de banalização do instituto. Sua finalidade é reparar lesões à dignidade da pessoa humana em situações excepcionais, e não meros aborrecimentos decorrentes de acidentes de pequena ou média monta.

J
urisprudência desta Corte em situação semelhante
:

APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO RÉU – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
A ausência de repercussão relevante aos direitos de personalidade afasta a indenização por danos morais decorrente de mero aborrecimento.

(N.U 1025466-48.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
. (
grifei
).

Assim, ausentes elementos concretos que justifiquem a indenização moral, o pedido deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
para
reformar a sentença extintiva e
:

CONDENAR
a parte ré, Izabel Silveira Dias
, ao pagamento de
R$ 10.475,00 (dez mil, quatrocentos e setenta e cinco reais)
, referentes ao conserto do veículo dos autores, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso; acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

CONDENAR
a parte ré
ao ressarcimento integral das despesas com a
locação do veículo substituto no período de 18/01/2024 a 16/02/2024 (30 dias)
, conforme comprovado nos autos, também com correção monetária desde cada desembolso; juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais
, diante da ausência de comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial que ultrapasse os meros transtornos decorrentes de acidente de trânsito de pequena monta.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025